Tribunal: TJDFT
Processo: 0733752-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733752-81.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISRAEL BATISTA PAZ CAMPOS AGRAVADO: MARCO ANTONIO MODESTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ISRAEL BATISTA PAZ CAMPOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de MARCO ANTÔNIO MODESTO: “O MM. Juiz da 2a VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF encaminha a este juízo ordem de penhora no rosto dos autos por meio do Mandado de Id 135956880 expedido nos autos n. 0000410- 87.2019.5.10.0002. Determina que os eventuais créditos pertencentes a ISRAEL BATISTA PAZ CAMPOS sejam penhorados até o limite de R$ 122.083,67 para satisfação de dívida da parte. Segundo a sentença proferida nestes autos, é devido à parte destinatária da ordem de penhora indenização por perdas e danos ainda não liquidada e a quantia de R$ 10.450,00 a título de compensação pelo dano moral. No momento do ajuizamento da ação, o crédito buscado pelo autor totalizava R$ 127.111,00. Antes de iniciada a fase de cumprimento de sentença, a parte ré promoveu depósito nos autos no valor de R$ 12.397,60, conforme guia ao Id 130520200, visando o pagamento da condenação em danos morais. Foi abatido do crédito depositado o valor de R$ 682,04 para quitação dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo autor, restando a quantia de R$ 11.715,56, cujo levantamento foi autorizado pela sentença de Id 134489585. Diante da penhora no rosto destes autos, determino o cancelamento do levantamento de valores em favor da parte autora. Os valores devidos ao autor e já depositados nos autos deverão ser transferidos para o processo trabalhista em cumprimento à ordem de penhora. Realizado o pagamento da quantia devida à título de perdas e danos, o valor será transferida para conta judicial vinculada ao processo em que foi expedida a ordem de penhora e o ato de transferência será comunicado ao MM. Juiz que expediu a ordem. Insira-se alerta no sistema sobre a existência da penhora. A parte credora no processo trabalhista requer o ingresso nestes autos e a penhora da quantia depositada nos autos. Não há fundamento legal para o ingresso do credor trabalhista neste feito, especialmente considerando que o crédito do autor já foi penhorado por ordem da Justiça do Trabalho. O terceiro interessado deverá requerer junto ao processo trabalhista o levantamento da quantia penhorada. A advogada da parte autora requer a reserva dos honorários advocatícios contratuais. Indefiro o pleito tendo em vista que não foi apresentado o contrato de honorários e a ciência do cliente. Ademais, eventual reserva não pode atingir o crédito objeto de penhora. Constato erro material na sentença de Id 134489585 que deu por quitada a obrigação principal. Corrijo o erro material para consignar que a quitação se refere à obrigação principal referente à indenização por danos morais. O crédito referente à condenação em perdas e danos ainda não foi apurado e depende do início, pela parte interessada, da fase de liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do julgado. Expeça-se ofício ao Banco do Brasil para que transfira a quantia capital de R$ 11.715,56 mais acréscimos, depositada nestes autos, para conta judicial vinculada ao processo trabalhista acima referido. Oficie-se ao MM. Juiz que determinou a constrição para ciência. Após, aguarde-se pelo prazo de 15 dias para o início da fase de liquidação pela parte interessada. Não apresentado o pedido em termos, o feito deverá ser arquivado, com as cautelas de estilo.” O Agravante sustenta que, antes da penhora no rosto dos autos, a sua advogada juntou nos autos petição e procuração específica, comprovando não só a pendência dos honorários contratuais, mas também ciência quanto a existência dos valores disponíveis a serem transferidos. Salienta que os honorários contratuais também possuem caráter alimentar, razão pela qual sua advogada tem direito à reserva do valor correspondente. Requer a antecipação da tutela recursal “para suspender a transferência da quantia de R$ 11.715,56 da conta de n° 4300107139404, à disposição do juízo da 1o Vara Cível de Sobradinho, para a conta vincula aos autos no 0000410- 87.2019.5.10.0002, em curso na 2a Vara do Trabalho de Brasília do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, até a decisão deste recurso;”. E, ao final, a reforma da decisão agravada “reconhecendo que o valor de R$ R$ 8.159,28 (oito mil cento e cinquenta e nove reais e vinte e oito reais) pertencem a advogada do autor, conforme documento de ID 132206512, que o referido valor seja reservado e transferidos para a conta de titularidade da advogada da causa”. Preparo recolhido (40045996 e 40045997). É o relatório. Decido. Os honorários convencionais, embora não estejam compreendidos na condenação e, por via de consequência, não comportem execução autônoma, podem ser pagos diretamente ao advogado mediante dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, a teor do que dispõe o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” Nada obsta, assim, que se assegure ao advogado, mediante a juntada aos autos do “contrato de honorários” antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, a reserva do valor respectivo para pagamento direto. Aparentemente, todavia, esse comando não foi atendido, tanto que a sentença prolatada deferiu “o pedido de transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao Juízo, R$ 11.715,56, conforme guia de Id 130520200, para a conta indicada pela parte autora, qual seja: Agência 0630, Conta n. 9664-4, banco Caixa Econômica Federal, Correntista ISRAEL BATISTA PAZ CAMPOS, CPF695.267.451-91”. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator